Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-20.2020.8.11.0034
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-20.2020.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGANTE), ERIKA CHRISTINA NOLASIO DE SOUZA - CPF: 353.476.478-17 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGANTE), GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA (EMBARGADO), CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA (EMBARGADO), TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA (EMBARGADO), PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), AGRICOLA BETIATO LTDA (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), ROTA OESTE (EMBARGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA (EMBARGADO), MARUBENI BRASIL S/A (EMBARGADO), MECOFER COMERCIO DE FERRAGENS (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), PAULO DE SOUZA MATOS (EMBARGADO), TRATORPTIMA (EMBARGADO), TRATORTERRA PEÇAS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (EMBARGADO), POSTO DE MOLAS ZAEL LTDA (EMBARGADO), FLORAIS TRANSPORTES (EMBARGADO), COMID MÁQUINAS LTDA (EMBARGADO), PEDRO RONNY ARGERIN (EMBARGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA (EMBARGADO), EDER GARCIA (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARD (EMBARGADO), THONON MENDONÇA E BARELLA ADOVOGADOS (EMBARGADO), FMC QUIMICA LTDA (EMBARGADO), RABOBANK (EMBARGADO), WELLINTON DE JESUS COSTA (EMBARGADO), MARCINDO MOREIRA (EMBARGADO), NILSON DA SILVA (EMBARGADO), GIOVANI LUIZ SUPTITZ (EMBARGADO), OGUIVALDO QUEIROZ (EMBARGADO), CELSO BARROS (EMBARGADO), LORIVAN LEMES DA SILVA (EMBARGADO), EDSON GOMES BORGES (EMBARGADO), OTONIEL SILVA RIBEIRO (EMBARGADO), VALQUINEI ALESSANDRO (EMBARGADO), DAVID MARCOS LIMA (EMBARGADO), ADEMILSON JOSE DA SILVA (EMBARGADO), JUNIOR CEZAR PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO), RONALDO FERREIRA DE ARRUDA (EMBARGADO), VALDECI NUNES RIBEIRO (EMBARGADO), AMAURI JOSÉ GUOLO (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABITAÇÃO (EMBARGADO), JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A (EMBARGADO), IMOESTE INDUSTRIA MET (EMBARGADO), ERICH ALVES BELEM (EMBARGADO), COMERCIO DE GAS (EMBARGADO), EVOLUCAO TURBO PEÇAS E SERVIÇOS (EMBARGADO), PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-EPP (EMBARGADO), ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP (EMBARGADO), VINICIUS SOUZA SIL (EMBARGADO), CELIA MARIA DELGADO ANDRE ME (EMBARGADO), RC AGRICOLA EIRELI EPP (EMBARGADO), SEMILLA SEMENTES COM. REPR. E SERV. AGRICOLAS EIRELLI EPP (EMBARGADO), VERDELUB COM. DE LUB E FILTROS EIRELI ME (EMBARGADO), TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA (EMBARGADO), AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (EMBARGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS (EMBARGADO), AUTO ELETRICA LORENZETTI (EMBARGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES (EMBARGADO), KRAUSPENHAR & HARTMANN COM. E REPRE. DE MAQ. AGRICOLAS (EMBARGADO), MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA (EMBARGADO), BARRIL DIESEL LTDA (EMBARGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA (EMBARGADO), AGRICOLA ROQUE LTDA (EMBARGADO), L.A.N FRATUCI ME (EMBARGADO), CLEIDMAR DE S. SILVA - EPP (EMBARGADO), AUTO CENTER RS (EMBARGADO), CASA DA EMBREAGUEM (EMBARGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO (EMBARGADO), MARCOS ANTÔNIO DEWES E OUTROS (EMBARGADO), RONES ZANELLA (EMBARGADO), VALDEMARINO (EMBARGADO), WIDAL E MARCHIORETTO LTDA (EMBARGADO), ROBSON JOSE SOUZA BEZERRA ME (EMBARGADO), C.R. RAVANELLO & CIA LTDA (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (EMBARGADO), ROBSON JOSÉ SOUZA BEZERRA ME (EMBARGADO), C.R. RAVANELLO & CIA LTDA (EMBARGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A. (EMBARGANTE), ERIKA CHRISTINA NOLASIO DE SOUZA - CPF: 353.476.478-17 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - CPF: 181.020.438-06 (ADVOGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), NEIVA APARECIDA DOS REIS - CPF: 321.339.361-49 (ADVOGADO), GYLBERTO DOS REIS CORREA - CPF: 905.292.431-72 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000128-20.2020.8.11.0034

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – PRODUTOR RURAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL QUE NÃO CUMPRE COM O BIÉNIO LEGAL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS HÁ MAIS DE 02 ANOS – ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – REQUISITO PREENCHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000128-20.2020.8.11.0034

EMBARGANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

EMBARGADO: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA, TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA, PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, AGRICOLA BETIATO LTDA, BANCO DO BRASIL, ROTA OESTE, PRIMAVERA DIESEL LTDA, MARUBENI BRASIL S/A, MECOFER COMERCIO DE FERRAGENS, COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, PAULO DE SOUZA MATOS, TRATORPTIMA, TRATORTERRA PEÇAS AGRICOLAS LTDA, GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, POSTO DE MOLAS ZAEL LTDA, FLORAIS TRANSPORTES, COMID MÁQUINAS LTDA, PEDRO RONNY ARGERIN, BAYER CROPSCIENCE LTDA, EDER GARCIA, REINALDO CELSO BIGNARD, THONON MENDONÇA E BARELLA ADOVOGADOS, FMC QUIMICA LTDA, WELLINTON DE JESUS COSTA, MARCINDO MOREIRA, NILSON DA SILVA, GIOVANI LUIZ SUPTITZ, OGUIVALDO QUEIROZ, CELSO BARROS, LORIVAN LEMES DA SILVA, EDSON GOMES BORGES, OTONIEL SILVA RIBEIRO, VALQUINEI ALESSANDRO, DAVID MARCOS LIMA, ADEMILSON JOSE DA SILVA, JUNIOR CEZAR PEREIRA DA SILVA, RONALDO FERREIRA DE ARRUDA, VALDECI NUNES RIBEIRO, AMAURI JOSÉ GUOLO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABITAÇÃO, JUMIL JUSTINO DE MORAIS IRMÃOS S/A, IMOESTE INDUSTRIA MET, ERICH ALVES BELEM, COMERCIO DE GAS, EVOLUCAO TURBO PEÇAS E SERVIÇOS, PARANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA-EPP, ZAEL COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP, VINICIUS SOUZA SIL, CELIA MARIA DELGADO ANDRE ME, RC AGRICOLA EIRELI EPP, SEMILLA SEMENTES COM. REPR. E SERV. AGRICOLAS EIRELLI EPP, VERDELUB COM. DE LUB E FILTROS EIRELI ME, TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS, AUTO ELETRICA LORENZETTI, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES, KRAUSPENHAR & HARTMANN COM. E REPRE. DE MAQ. AGRICOLAS, MAGALHÃES & MAGALHÃES LTDA, BARRIL DIESEL LTDA, MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA, AGRICOLA ROQUE LTDA, L.A.N FRATUCI ME, CLEIDMAR DE S. SILVA - EPP, AUTO CENTER RS, CASA DA EMBREAGUEM, CLECI LUIS CAOVILLA CHAPEACAO, MARCOS ANTÔNIO DEWES E OUTROS, RONES ZANELLA, VALDEMARINO, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, ROBSON JOSÉ SOUZA BEZERRA ME, C.R. RAVANELLO & CIA LTDA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco Rabobank International Brasil S/A
, de acórdão proferido no recurso de Apelação oposto por
Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
, assim ementado:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – PRODUTOR RURAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL QUE NÃO CUMPRE COM O BIÉNIO LEGAL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS HÁ MAIS DE 02 ANOS – ART. 48, CAPUT, LEI 11.101/2005 – REQUISITO PREENCHIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao argumento de que os autores embargados não teriam demonstrado as razões da crise econômico-financeira, requisito exigido para o deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 51, da Lei n. 11.101/2005.

Aponta, ainda, a contradição, porquanto o v. acórdão, embora entenda que a obtenção do registro é condição de procedibilidade para o requerimento da recuperação judicial, acabou por relevar o fato de que a autora Célia não tinha registro na junta comercial no momento da distribuição da ação.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reconhecer que não há demonstração concreta e efetiva da razão da crise econômico-financeira, bem assim a ilegitimidade da apelante Célia de Freitas dos Reis.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000128-20.2020.8.11.0034

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

Sustenta o embargante, inicialmente, que o v. acórdão restou omisso quanto à alegação de que os apelantes, ora embargados, não teriam preenchido os requisitos do art. 51 da Lei n. 11.101/2005, em particular, a demonstração concreta da razão da crise econômico-financeira alegada na petição inicial da ação de recuperação judicial.

Sem razão o embargante.

Com efeito, verifica-se que o recurso de apelação foi interposto de sentença que indeferiu o processamento da recuperação judicial após a realização de verificação prévia, sob o fundamento de que os autores não teriam preenchido o requisito temporal exigido pelo art. 48, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse quadro, a matéria devolvida cingiu-se tão somente em examinar se preenchido ou não tal requisito, vale dizer, saber se o produtor rural somente adquire o direito aos benefícios da recuperação judicial se, na data da distribuição da ação, estiver inscrito no Registro Público de Empresas há pelo menos 02 anos.

Assim exposto, o v. acórdão, ao prover o recurso de apelação, adotou o entendimento do STJ no sentido de que
“embora deva haver o registro empresarial anterior ao pedido de recuperação judicial, a comprovação da regularidade do exercício da atividade econômica rural pelo biênio mínimo exigido pode ser aferida não somente a partir da existência do registro do empresário, mas também a época antecedente à inscrição”.

No caso, os apelantes, Vilson e Célia, demonstraram o exercício da atividade por mais de 02 anos e quanto ao registro na junta comercial, em especial em relação à apelante Célia, o v. acórdão registrou que, embora o registro tenha sido efetivado poucos dias após a distribuição da ação, o protocolo de viabilidade foi juntado em 06/02/2020, antes da distribuição. Não fosse isso, consignou que é casada com Vilson, sendo dependente dele no Imposto de Renda, além de constar informação de que a atividade rural é exercida em conjunto.

Nessa quadra, a questão controvertida e devolvida para este Tribunal foi devidamente apreciada com fundamentação suficiente.

Assim, não há que se falar em ausência de manifestação aos requisitos outros do art. 51 da Lei n. 11.101/2005, porque, como esclarecido, a controvérsia posta no recurso de apelação disse somente acerca do requisito do art. 48 da referida Lei. Aliás, de notar-se que no Agravo Interno interposto pelo banco ora embargante (id 46174975), a pretensão repousa exatamente no indeferimento da recuperação judicial fundado na ausência de registro na Junta Comercial pelo período de 02 anos ou no indeferimento do pedido em relação à Célia, por conta do registro posterior a distribuição, matérias que foram expressamente examinadas.

Desta feita,
o que o embargante denomina de omissão e contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30ª ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021